Tribunal: TJPA
Processo: 0000492-98.2015.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000492-98.2015.8.14.0034

APELANTE: PAULO CANDIDO LIMA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU ILEGALIDADE NO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME DE CANDIDATO A CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CFS) RELATIVO AO ANO DE 2014. DECISÃO DE NATUREZA CONSTITUTIVA E COM EFEITOS PROSPECTIVOS (
EX NUNC
). DESCABIMENTO DE EFEITOS PRETÉRITOS. SITUAÇÃO JURÍDICA EXAURIDA. PROMOÇÃO ADMINISTRATIVA DO MILITAR À GRADUAÇÃO PERSEGUIDA ANTES DA DECISÃO JUDICIAL RECONHECENDO O DIREITO DELE. ESVAZIAMENTO DA PRETENSÃO MERITÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EMBARGANTE/APELADO PROVIDO. PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO EMBARGANTE/APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer os embargos interpostos pelas partes, dando provimento àqueles do Estado do Pará e considerando prejudicado àqueles do autor, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 9 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÕES opostos por PAULO CÂNDIDO LIMA DOS SANTOS e pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão cadastrado no id. 3431267, págs. 01/06, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo primeiro embargante nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, proc. nº 0000492-98.2015.8.14.0034, cuja menta foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA:

APELAÇÃO

CÍVEL

EM

AÇÃO

ORDINÁRIA.

PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE

SARGENTOS

CFS/2014. CANDIDATO

APROVADO

EM

EXAME

INTELECTUAL

E

DENTRO

DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE POR TER APRESENTADO DIABETE. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ENFERMIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO E NÃO INCAPACITANTE PARA A ATIVIDADE MILITAR. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

PARA

ASSEGURAR

AO

APELANTE

O

DIREITO

A PARTICIPAÇÃO

EM

POSTERIOR

PROCESSO

SELETIVO

PARA

O INGRESSO

NO

CURSO

DE

FORMAÇÃO

DE

SARGENTO,

COM

A DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE EXAME INTELECTUAL, E QUE NÃO PODERÁ SER EXCLUÍDO DO CERTAMENTE DIANTE DA PATOLOGIA QUE APRESENTA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 3509944, págs. 01/04), discorre o embargante/apelante que ajuizou ação ordinária com a finalidade de ingressar no Curso de Formação de Sargentos/2014 CFS/PMPAM, uma vez que foi eliminado do certame por ter apresentado diabetes, obtendo pleito favorável em grau recursal.

Sustenta que há necessidade de esclarecimento do julgado no ponto em que lhe assegurou a participação no próximo processo seletivo para ingresso na graduação de 3º sargento, sendo que a superveniência da Lei Estadual nº 8.230/2015, em seu artigo 34, extinguiu o curso de Formação de Sargentos.

Assevera que o seu direito foi reconhecido acertadamente, sendo que foi prejudicado em 2014. No entanto, no dia 25/09/2018, foi administrativamente promovido à graduação de 3º Sargento pelo critério de antiguidade.

Diante da circunstância, defende o embargante que a sua promoção deve ser considerada a partir de 2014, data em que foi obstado de continuar no certame para ingresso no Curso de Formação de Sargentos (CFS).

Requereu o conhecimento dos Embargos de Declaração com o aclaramento do ponto suscitado relativo ao período de sua promoção.

O Estado do Pará também interpôs Embargos de Declaração (id. 3539728, págs. 01/04), arguindo, em suma, a ocorrência da perda superveniente do objeto. Aduz que em 25/09/2018, o embargante/apelante foi promovido à graduação de 3º Sargento pelo critério de antiguidade, de modo que não mais subsiste o interesse processual em favor dele, ante o esvaziamento da pretensão perseguida.

Esclarece que o Curso de Formação de Sargentos (CFS) foi extinto pela Lei Estadual nº 8230/2015, de tal sorte que não é mais possível a matrícula do militar em próxima turma.

Requereu o provimento dos embargos com a finalidade de declarar a perda superveniente do objeto.

Foram opostas contrarrazões no id. 3623067, págs. 01/04, tendo o embargante/apelante arguido que eventual perda de objeto não constitui contradição, obscuridade ou omissão, mas mero inconformismo com o julgado.

Alude que o encerramento do curso não enseja perda de objeto quando se discute ilegalidade no curso do certame.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Prossegue afirmando, o embargante/apelante, que a sua promoção a 3º Sargento, ocorrida em 2018, não enseja a perda de objeto da ação, porquanto não convalida a ilegalidade contra si perpetrada ainda em 2014, frisando que houve atraso em sua ascensão funcional por conduta atribuível ao embargante/apelado.

Postulou o não provimento dos aclaratórios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os recursos de Embargos de Declaração.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No caso vertente, o embargante requer a necessidade de esclarecimento do aresto vergastado quanto aos efeitos funcionais pretéritos, visto que sustenta possuir direito à ascensão funcional desde o período em que foi obstado de prosseguir no Curso de Formação de Sargentos em razão de possuir diabetes.

Em seus aclaratórios, por sua vez, sustenta o ente público a ocorrência da perda superveniente do objeto em razão da promoção administrativa do embargante/apelante no curso do processo, bem como a impossibilidade de inseri-lo em turma destinada ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), uma vez que tal possibilidade foi extinta com o advento da Lei Estadual nº 8.230/2015.

Extrai-se do caderno digital que o embargante/apelante foi promovido à graduação de 3º Sargento em 25/09/2018, pelo critério de antiguidade e por decisão administrativa, conforme Portaria nº 082/2018CPP (id. 3509949). Assim, considerando-se que o almejado provimento judicial foi alcançado administrativamente, resta esvaziada a pretensão meritória ventilada na peça vestibular. A propósito, no mesmo sentido, o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. EFETIVAÇÃO DA RECORRENTE, EM VIRTUDE DE LEI DISTRITAL. PERDA DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

(...)

V. Na hipótese, o

almejado provimento judicial já foi alcançado administrativamente, de maneira definitiva, por força de lei distrital, restando, assim, prejudicado o

presente Agravo Regimental. Nesse sentido: STJ, MS 20.759/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/04/2015; AgRg no REsp 1.398.088/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015.VI. Agravo Regimental prejudicado.

(STJ, AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.521.112 – DF, Min. ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 1º/03/2018).

Nesse diapasão, assiste razão ao Estado do Pará no que diz respeito a perda superveniente do processo, uma vez que a pretensão do militar foi alcançada antes mesmo de decisão judicial favorável ao seu direito. Assim, mostra-se imperiosa o provimento dos aclaratórios com o reconhecimento da ausência de interesse processual dele, devendo ser extinto o feito originário sem resolução de mérito na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração interposto pelo embargante/apelado, extinguindo o feito originário sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Diante disso, resta prejudicado os embargos interpostos pelo embargante/apelante.

É como o voto.

Belém, PA, de 16 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/08/2021